Tribunal: STF
Processo: RHC 192490
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
REMIÇÃO – ESTUDO. Ante a aprovação em uma das cinco áreas de conhecimento do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, do Ensino Fundamental, considerada a base de cálculo de 50% de 1.600, totalizando 800 horas, tem-se adequada a remição de 13 dias da pena.